Tribunal: STF
Processo: ARE 1598996
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 209, p. 1-16), cuja ementa extraio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE CONFIGURADO. CRIME PERMANENTE. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. FIRME PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
- Caracterizado o flagrante, não há que se falar em ilegalidade da abordagem policial, sendo dispensável, portanto, a apresentação de mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrassem na residência palco dos acontecimentos ou mesmo a existência de investigações prévias, uma vez se tratar de crime permanente. 
- Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição. 
- O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 
- Preliminar rejeitada. Recurso não provido.” (eDOC 209, p. 1).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 228, p. 1-11), porquanto “o acórdão recorrido deu ao caso interpretação contrária a dispositivos da Constituição Federal, quais sejam, ao art. 5º, incisos XI, LVI e LVII, relativo à inviolabilidade de domicílio, à vedação de provas ilícitas e à presunção de inocência, pelo que o presente recurso encontra suporte no art. 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 215, p. 1-11).

O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu o recurso especial (eDOC 221, p. 1-3) e, no que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 234, p. 1-3), de cujo dispositivo extraio:

“Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto às matérias alcançadas pelo Tema nº 280;
b) inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto às questões remanescentes.” (eDOC 254, p. 2-3)

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 247, p. 1-9), do AREsp (eDOC 241, p. 1-10), bem como do agravo interno (eDOC 253, p. 1-6).

Negou-se seguimento ao agravo interno (eDOC 255, p. 1-2).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp  3.175.046/MG (eDOC 278, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 283, p. 1).

É o relatório.

Decido.

De imediato, consigno que, em relação ao Tema 280/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 234, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente